Tribunal: STF
Processo: Rcl 77504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 3.961 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e outro, em face de acórdão (e-doc. 37) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.0000284-02.2017.5.08.0119, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0000284-02.2017.5.08.0119, ajuizada por Marúcio Aguiar de Oliveira Costa, em face de CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e outro, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 37), proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos seguintes termos: 



    “O reclamante alega o vínculo empregatício com a primeira reclamada SÁ CAVALCANTE, enquanto esta sustenta que o autor não era empregado, mas sim sócio da empresa, pelo que auferia participação nos lucros mensais da reclamada, e não salário. 



    Ao alegar fato impeditivo do direito do autor, a reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar que a prestação de serviços se deu em moldes outros que não o de uma típica relação de emprego. Contudo, as provas são desfavoráveis às recorrentes.



    Constam dos autos os documentos denominados Carta Proposta - Gerente de Contratos-PA (ID.988eb04), Formalização de Proposta de Emprego (ID.39fac7f), Formulário de requisição de pessoal, para aumento do quadro efetivo (ID.6a66179), Correspondência Formalização início Marúcio Oliveira (ID.6e0e674), Ficha de Registro de Empregados (ID.3533506), Formulário de abertura de conta salário (ID.fd42a00) e o Formulário de termo de anuência ao código de conduta ética da empresa (ID.cc092d1) deixam evidente o processo admissional do reclamante na primeira reclamada, sob a forma de contrato de emprego.



    Ora, não se revela crível que o ingresso de um sócio no quadro societário da empresa seja precedido de formalidades inerentes aos empregados comuns, como a requisição de pessoal, proposta de emprego, abertura de conta salário e o registro de empregados, o qual, inclusive, aponta o autor como funcionário da primeira reclamada Sá Cavalcante. 



    Outrossim, a 13ª alteração do contrato social da empresa (...) registra o ingresso do reclamante na sociedade, mediante a integralização do capital social de apenas R$1,00, o que representa tão somente 0,000002% das quotas. Do mesmo modo, consta registrado em nome dos demais 25 outros sócios pessoas físicas, restando 2 quotas, ou seja, 0,000004% em nome de SÁ CAVALCANTE CSC PARTICIPAÇÕES LTDA., que compõe o grupo econômico das reclamadas, enquanto a primeira reclamada, SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A, possui 209.596.674 quotas, o que representa 99,999952% das ações.



    Essa distribuição absolutamente desigual e simbólica, aliada aos documentos admissionais do autor acima citados, evidencia a participação societária do autor meramente fictícia, visando desvirtuar o vínculo contratual empregatício com a primeira reclamada.



    Ressalte-se, ainda, a procuração de ID.47bfe46, em que o autor outorga ‘em caráter irrevogável, irretratável e incondicionalmente’, à primeira reclamada, SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A, poderes amplos e irrestritos para o exercício de ‘todos os direitos’ e o cumprimento de ‘todos os deveres’ relativos à sociedade, anulando, assim, a participação societária do autor, o que não é um procedimento regular na administração de nenhuma sociedade e serve para reforçar o papel do autor de mero figurante na sociedade liderada pela primeira reclamada.



    Por outro lado, exsurge evidente a presença dos requisitos do vínculo empregatício da relação laboral entre o reclamante e a primeira reclamada. 



    Tanto a preposta quanto a única testemunha ouvida por indicação das recorrentes foram uníssonas quanto ao comparecimento diário do autor na obra das reclamadas, o qual atuava em serviço essencial ao empreendimento, não sendo admissível que este pudesse se fazer substituir, uma vez que exercia posição de destaque na empresa, administrando a obra e coordenando a equipe de cerca de 50 trabalhadores. 



    A onerosidade, também, é manifesta, à medida que o labor do reclamante não se deu de forma gratuita, sendo certo que a contraprestação pecuniária foi, inclusive, acertada previamente a sua vinculação à reclamada, conforme as provas documentais já analisadas. 



    No tocante à subordinação, embora o reclamante tenha afirmado que não estava subordinado a ninguém em seu local de trabalho, este declarou expressamente que ‘recebia ordens’ da diretoria que vinha do Rio de Janeiro, srs. Alan Marino e Victor Sá Cavalcante, repassando suas ordens à equipe de trabalho que coordenava (ID.34db07f). Além disso, os depoimentos da preposta e da testemunha indicada pelas reclamadas confirmam a subordinação dos empregados aos sócios diretores da empresa, cabendo a estes decidirem, por exemplo, acerca da contratação de novos funcionários.



    Ressalto que o fato de o reclamante não possuir controle de frequência não induz, por si só, à ilação da ausência de subordinação e que não era empregado da primeira reclamada. Isso porque há empregados que, por lei, não estão submetidos a qualquer controle ou fiscalização de jornada de trabalho, podendo realizar as tarefas como melhor lhes convier, nos horários de seu interesse ou necessidade, a exemplo dos empregados enquadrados nas exceções de que trata o art. 62, I e II, da CLT. 



    Outrossim, o fato de o reclamante dar ordens à sua equipe de trabalho não lhe retira a condição de empregado, eis que coordenava a prestação de serviços desses trabalhadores, pelo que poderia exigir o cumprimento de tarefas por seus subordinados sem, contudo, ser confundido com o sócio da empresa por esse motivo. 



    No caso, diversamente, restou sobejamente demonstrado que o reclamante era empregado e não simplesmente sócio, já que estava sujeito ao cumprimento de ordens determinadas pelos seus superiores - então sócios. 



    Assim, diante dos fatos acima descritos, e também por inexistir provas no sentido de que o obreiro assumia os riscos do negócio, concluo que há manifesta subordinação jurídica entre o reclamante e os sócios da primeira reclamada. 



    Portanto, do quadro fático-probatório exposto é inegável a fraude aos direitos trabalhistas do autor, a teor do art. 9º da CLT, sendo imperiosa a declaração de nulidade do ingresso do autor no quadro societário da primeira reclamada. 



    E, estando presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, tal como o juízo de origem, reconheço o vínculo empregatício do autor com a 1ª reclamada, SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de sociedade havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (e-doc. 37), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato de sociedade, a relação jurídica entre a reclamante e Marúcio Aguiar de Oliveira Costa era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente